Tribunal: TJBA
Processo: 8003453-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003453-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GAMALOG LOGISTICA LTDA - ME Advogado(s): ROGERIO REIS SILVA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. RECURSOS ORIUNDOS DE FATURAMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. ART. 833, V, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 866 DO CPC AO CASO. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – A penhora de valores em espécie, realizada mediante bloqueio por meio do sistema BACENJUD, reveste-se de legalidade e obedece à ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, I, do Código de Processo Civil, não se confundindo com a constrição sobre faturamento da empresa, disciplinada pelo art. 866 do mesmo diploma legal. II – A alegação de impenhorabilidade dos valores por sua suposta natureza alimentar e sua destinação ao custeio da atividade empresarial deve vir acompanhada de prova documental inequívoca e robusta, capaz de demonstrar, de modo incontroverso, que tais recursos são essenciais à manutenção das operações da pessoa jurídica executada. III – Não comprovada a natureza vinculada do numerário à sobrevivência da atividade econômica, e ausente qualquer nulidade na forma de constrição imposta, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o desbloqueio. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8003453-75.2025.8.05.0000, tendo como agravante GAMALOG LOGISTICA LTDA - ME e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,. DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)